Tribunal: STF
Processo: AI 620020
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PIS E COFINS. COBRANÇA SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A
   DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS. SÚMULA 659. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O
   entendimento desta Corte, consubstanciado na Súmula 659, é no
   sentido de que é legítima a cobrança do PIS e da COFINS sobre as
   operações relativas a derivados de combustíveis.
II - Agravo
   regimental improvido